Tribunal: TJSP
Processo: 1003926-89.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ção (art. 1.007, § 5o, do mesmo diploma legal) – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1003926-89.2018.8.26.0438; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Paulo Pastore Filho

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:

RECURSO – Apelação – Recolhimento do preparo em valor insuficiente após intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC – Impossibilidade de complementação (art. 1.007, § 5o, do mesmo diploma legal) – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.